Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708956-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO DE CAMPOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS AUGUSTO DE CAMPOS para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A, que indeferiu os pedidos de tutela antecipada formulados na petição inicial. O agravante sustenta, em síntese, que já quitou integralmente o contrato objeto da lide, conforme parecer técnico que juntou aos autos. Alega que perante a instituição financeira agravada, ainda consta como devedor, o que o expõe ao risco de sofrer ação de busca e apreensão e negativação indevida de seu nome. Argumenta que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada, pretendendo a sua anulação. Aponta, ainda, violação a dispositivos legais, com o objetivo de prequestionamento da matéria. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança de encargos abusivos, impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e evitar eventual busca e apreensão do veículo. No mérito, pleiteia a anulação da decisão por falta de fundamentação e a inversão do ônus da prova. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inc. I, do CPC. O art. 1.019, inc. I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizadores são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a satisfação desses requisitos. Não há elementos probatórios que evidenciem, de plano, a abusividade dos encargos contratuais cobrados ou a irregularidade de eventual negativação do nome do agravante. Nesse aspecto, o parecer técnico apresentado pelo próprio agravante indica que apenas 30 das 48 parcelas do contrato foram efetivamente quitadas. Ademais, em sede de liminar, não é possível a realização de um exame aprofundado das provas, como a aferição técnica da existência ou não de encargos abusivos e suas consequências. A concessão da tutela recursal antecipada exige a demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado, de modo a dispensar a necessidade de dilação probatória e do contraditório, o que não se verifica no caso em questão. Além disso, não há qualquer indício de que o veículo esteja prestes a ser objeto de busca e apreensão ou de que exista ação judicial em trâmite com esse propósito, o que afasta o requisito da urgência necessário à concessão da liminar. Logo, diante da ausência dos pressupostos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator